Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015265-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JONAIR CAMPOS DA SILVA - CPF: 536.296.551-49 (APELADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de recolhimento de ICMS sobre veículo arrematado em leilão judicial. O impetrante adquiriu o bem após a quitação dos débitos e taxas, mas foi informado da necessidade de recolher o referido tributo para efetuar a transferência do veículo.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de ICMS sobre veículo usado adquirido em leilão judicial, à luz do princípio da não-cumulatividade e da legislação aplicável.

III.
Razões De Decidir

3. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços, conforme previsto no art. 155, II, da Constituição Federal.

4. O leilão judicial, por não configurar operação mercantil ou atividade habitual de comércio, não atrai a incidência do imposto.

5. A exigência de ICMS sobre veículo usado e já tributado anteriormente, viola o princípio da não-cumulatividade, resultando em bitributação.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial, destinado a uso próprio e não à revenda. A exigência do tributo em tais circunstâncias caracteriza afronta ao princípio da não-cumulatividade e resulta em bitributação.
”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 155, II; CTB, art. 328, §§ 6o e 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 1019016-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1015265-16.2023.8.11.0041, impetrado por
JONAIR CAMPOS DA SILVA
, concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre o veículo arrematado em leilão, em observância à regra da não-cumulatividade
.

A parte apelante aduz, em síntese, que
a legislação estadual autoriza a cobrança do ICMS sobre bens adquiridos via leilão, mesmo sem intenção comercial do arrematante.

Ressalta, ainda, que a não tributação estimula as operações especulativas, dada a prática de preços abaixo do mercado em leilões.

Por fim, tem por desiderato o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões
apresentadas,
pugnando pelo não provimento do apelo (Id. 258755161).

Parecer do órgão ministerial pela manutenção da sentença (Id. 269720752).

É o relatório.

V
O
T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
onforme
relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4
a Vara Esp.
de

Fazenda Pública
da Comarca
de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança n.
1015265-16.2023.8.11.0041
, impetrado por
JONAIR CAMPOS DA SILVA
, concedeu a segurança vindicada para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre o veículo arrematado em leilão
, em observância
à regra da não-cumulatividade
.

Verifica-se dos autos que o impetrante adquiriu um veículo mediante arrematação em leilão judicial promovido pela 2a Vara Federal Cível e Criminal de Cáceres (MT).

Ato contínuo,
após quitar integralmente os débitos e taxas exigidos e dar início ao procedimento para obtenção do certificado do veículo arrematado, o impetrante foi informado pela autoridade coatora da necessidade de recolher, previamente, o ICMS incidente sobre o valor do bem
.

Para viabilizar a transferência do bem, portanto, a autoridade coatora condicionou o recolhimento do referido tributo, exigência esta que ensejou a impetração do presente mandado de segurança
.

O
d. J
uízo
a quo,

a
o apreciar o mérito, concedeu a segurança
vindicada, sob os seguintes fundamentos
(Id. 203647823):

“
O ICMS se afigura em tributo estadual previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal Brasileira de 1988, apto a incidir sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

A Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir) é responsável por regulamentar o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre tais operações, discriminado as hipóteses de incidência (art. 2o) e conceituando o momento de ocorrência do fato gerador do imposto (art. 12), além do teor do Decreto Estadual n.o 2.212/2014.

Aplicando-se a legislação ao caso concreto, o leilão configura uma das modalidades de licitação destinada à alienação de bens pelo Ente Público para àquele que ofertar o maior preço, igual ou superior o valor da avaliação.

Assim, a leiloeira pública oficial não ostenta a condição de comerciante, visto que a venda de veículos não é sua atividade econômica habitual, tão pouco a operação foi realizada com finalidade lucrativa, de maneira que a venda de veículos em leilão não pode ser conceituada como uma operação mercantil.

(...)

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, portanto, decorre de um princípio constitucional, que tem como pressuposto impedir que o ônus do imposto vá se acumulando em cada operação.

O Impetrante atua como servidor público, não existindo indícios nos autos que façam crer que o uso do bem leiloado se daria como ato mercancia, senão para uso próprio e da família,
Por
conseguinte, não se integra à hipótese de incidência do ICMS
.

(...)

Por tais motivos, resta evidenciada a ilegalidade cometida em desfavor do Impetrante, razão pela qual
JULGO PROCEDENTES os pedidos inaugurais e CONCEDO a segurança vindicada, acolhendo a liminar outrora deferida
, para assegurar ao Impetrante o seu direito a proceder com a transferência de titularidade sem a vinculação ao pagamento de ICMS, emitindo a CRLV, desde que cumpridos os demais requisitos.

No mais, DECLARO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

[sem destaque no original]

Pois bem.

Como cediço,

o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), encontra respaldo no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.
In
verbis
:

“Art. 155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

Por sua vez, o decreto
n. 2.212, de 20 de março de 2014,
do Estado de Mato Grosso, fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador em casos de arrematação de bens em leilões. Veja-se:

“
Art. 2
°
- O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2o da Lei no 7.098/98)

I –
operações
relativas à circulação de mercadorias, (...);

(...)

§ 6
o
-A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)

Art. 3
o
- Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3o da Lei no 7.098/98)

I –
da
saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)

Art. 4
o
-Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I –
considera-se
saída do estabelecimento
:

a) (...);

b) do importador,
do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que
a
tiver importado, arrematado ou adquirido
, observado o disposto no § 1o deste artigo;

(...)

§ 1
o
-
Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular
o importador,
o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado
”
.
[sem destaque no original]

O
princípio da não cumulatividade, por outro lado, obsta a tributação em operações sucessivas de forma a evitar a incidência reiterada do mesmo tributo, prevenindo, assim, o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública
.

Nesse sentido, analisando os autos, verifico que o
a
pelante
está
exigindo o ICMS de
veículo usado
—
que fo
i
arrematado pelo
a
pelado
,
via leilão

—
,
sobre o qual já houve a incidência do referido tributo por ocasião da compra e venda original, anterior à constrição judicial, de modo que essa exigência configura afronta ao princípio da não cumulatividade e enseja, ainda, a ocorrência de bitributação
.

A respeito,
o entendimento deste e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
– ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

2
. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação
.

3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

(N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação.

2. No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido
”
.

(N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Dr.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2
023,
Publ
icado
no DJE 14/04/2023
)
[sem destaque no original]

Outrossim
, considerando que
o veículo fo
i

a
dquirido
por meio de leilão, assim estabelece o art. 328, § 6o e § 12o, do CTB:

“Art. 328.
O veículo que for apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I –
as
despesas com remoção e estada;

II –
os
tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

IV –
as
multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão;

V –
as
demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica;
e

VI –
os
demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

(...)

§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os quais o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 320”.

[sem destaque no original]

Portanto, não bastasse a não incidência na operação de arrematação de veículo usado, o CTB prevê a utilização dos valores arrecadados para a quitação de
eventuais
tributos.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de apelação interposto

e
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025